Tribunal: TJES
Processo: 5021416-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021416-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5021416-30.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO/A: MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CPRRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Empréstimo consignado impugnado pela consumidora. Instituição financeira que não comprovou a contratação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Falha na prestação do serviço configurada. Restituição dos valores devida. Impossibilidade de compensação porquanto a instituição financeira não comprovou transferência de valores para a recorrida. Dano moral caracterizado. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade:

O recurso interposto é cabível e tempestivo, bem como seu preparo foi realizado, conforme certidão de id 17194759. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Agibank S.A. em face da r. sentença (Id. 17194752), que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Margarida Morais dos Santos.

A sentença recorrida declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado, condenando a instituição financeira a restituir à autora o valor de R$ 1.134,90, a título de danos materiais, e a pagar R$ 1.000,00 como indenização por danos morais, além de determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da requerente.

Em suas razões recursais (id 17194757), o banco recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação imposta.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. 17194764), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral do julgado, sob o argumento de que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato.

É o breve relatório. Decido.

3. Questões em discussão:

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, ora recorrida, a título de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

4. Razões de decidir:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Além disso, de acordo com a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Aplica-se à hipótese, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, segundo o qual, impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar sua regularidade, inclusive quando realizada por meio eletrônico.

Caberia, portanto, à instituição financeira recorrente o ônus de comprovar a existência e a validade do negócio jurídico que deu origem aos descontos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o banco recorrente não logrou êxito em seu encargo probatório. Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a parte ré não juntou aos autos cópia do contrato devidamente assinado pela consumidora, tampouco qualquer outro meio de prova idôneo que demonstrasse a sua inequívoca manifestação de vontade em contratar o empréstimo. Os documentos unilaterais, como históricos de parcelas e telas de sistema interno, que demonstram tão somente a evolução do suposto débito, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

A ausência de prova da contratação torna os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida indevidos, configurando falha na prestação do serviço. Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e do débito correspondente, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

No que tange ao dano moral, este resta configurado
in re ipsa
. Os descontos não autorizados em verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário, privam a consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, de parte de seus recursos essenciais à subsistência, situação que extrapola o mero aborrecimento e atinge seus direitos da personalidade.

O valor da indenização, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, não há que se falar em compensação de valores, uma vez que a instituição financeira não comprovou a transferência de valores para conta de titularidade da recorrida.

Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o Direito ao caso concreto.

5. Dispositivo:

Ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)